Tribunal: TJDFT
Processo: 0704075-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Processo : 0704075-35.2024.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e do Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES, consistente na aplicação de provas de certame, na fase do curso de formação profissional, em desacordo com o edital. A impetrante relata que se inscreveu no concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de atividades urbanas – Controle Ambiental da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, executado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) e regido pelo Edital Normativo 01/2010, de 6/12/2010. Conta que concorreu às vagas reservadas às pessoas com deficiência e obteve a 27a posição na classificação final da 1a etapa do certame, mas precisou propor a Ação Ordinária n. 0034480-22.2016.8.07.0018, que tramitou na 2a Vara da Fazenda da Pública do Distrito Federal, na qual alcançou decisão favorável para que pudesse prosseguir no certame, mediante matrícula no próximo curso de formação profissional. Alega, no entanto, que participou do curso de formação regido pelo Edital 01/2022 - ATUB, não observando a banca examinadora que a impetrante se encontra vinculada ao edital do concurso de 2010, e, com isso, “na prova objetiva do Curso de Formação Profissional, foi cobrado à impetrante disciplina fora do conteúdo programático do Edital Normativo n.o 1/2010 – SEPLAG, o que prejudicou o seu desempenho”. Ainda reclama que, em razão da deficiência visual, solicitou que as provas fossem ampliadas (fonte 14), o que não foi observado por ocasião da realização do curso de formação, dificultando a leitura e o desempenho da candidata. Defende que “caberia à Administração Pública, no cumprimento do julgado na Ação Ordinária n.o 0034480-2022.2016.8.07.0018, submeter a impetrante às regras do certame ao qual se inscreveu e foi aprovada na primeira fase e preterida na segunda”. Avalia que “algumas questões da prova objetiva do Curso de Formação que estavam fora do conteúdo programático do Edital Normativo n.o 1/2010 – SEPLAG devem ser anuladas e acrescentadas a pontuação à impetrante”. Registra que o STF “firmou o entendimento da possibilidade do controle jurisdicional da legalidade do concurso público quando verificado o descompasso entre as questões cobradas em prova e o conteúdo programático descrito no edital”. Argumenta que, “embora o Curso de Formação que a impetrante participou tenha sido regido por outro edital (Edital Concurso Público n.o 01/2022 – ATUB), a impetrante não pode ser submetida às regras de edital divergente ao que se inscreveu, o que gera insegurança jurídica e fere os princípios da isonomia e da boa-fé”. Sustenta a nulidade das questões 1, 2, 4, 6, 13, 25, 26, 28, 29, 42 e 49 da prova objetiva do curso de formação, porque abordam temas não contemplados no conteúdo programático do Edital Normativo n. 1/2010 – SEPLAG. Questiona, por fim, que a ajuda financeira fornecida durante o curso de formação profissional deveria ser de 80%, na forma do subitem 7.7 do Edital Normativo n. 1/2010 – SEPLAG, mas foi prestada no importe de 50% com base no Edital Concurso Público n. 01/2022 – ATUB. Pugna por medida liminar para suspender a eliminação da impetrante do curso de formação, atribuindo-lhe a pontuação das questões nulas indicadas, com o recálculo da nota e sua imediata nomeação e posse. No mérito, requer a concessão da segurança para confirmação da medida liminar e condenação dos impetrados ao pagamento de R$ 3.342,00, correspondentes ao complemento da ajuda financeira de 80%. É o relatório. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça para fins de dispensa do preparo, haja vista a declaração de hipossuficiência da impetrante (id. 55535112). Os requisitos para a concessão da liminar estão elencados no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, fundamento relevante e possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. No caso, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar. Isso porque, em regra, não cabe ao Poder Judiciário reexaminar questões de prova e seus critérios de correção, salvo em situação excepcional, quando evidenciado manifesta ilegalidade ou erro material de fácil constatação. Com efeito, a compatibilidade entre questão de concurso público e edital de regência foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, consolidando a seguinte tese jurídica em regime legal da repercussão geral (Tema 485): Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632.853/CE, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). Nada obstante, excepcionalmente é permitido ao Judiciário o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Deveras, conforme também adverte o Superior Tribunal de Justiça, “em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção das provas, tendo em vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame. Assenta-se ainda que, excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade, tem-se admitido a intervenção pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital (STJ - AgInt no RMS 49.239/MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 10.11.2016; AgInt no RMS 50.342/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 5.9.2016; STF - RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29.6.2015)” (AgInt no RMS n. 66.574/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 4/11/2021). A impetrante pretende a nulidade das questões 1, 2, 4, 6, 13, 25, 26, 28, 29, 42 e 49 da prova objetiva do curso de formação, com a obtenção da respectiva pontuação, sob o argumento de que foram cobrados conteúdos não abrangidos pelo edital do certame para o qual se inscreveu. Sucede que, no quadro em exame, não se constata, de forma manifesta, qualquer ilegalidade no decorrer do certame. Na realidade, a pretensão vale-se do Poder Judiciário para a reavaliação de critérios de correção de prova objetiva. Ademais, cuidando-se de curso de formação profissional, e tendo sido determinado por decisão judicial que a candidata fosse matriculada no próximo curso de formação, a priori, não cabe submetê-la às mesmas regras do curso de formação previstas no edital passado, sobretudo quando transcorrido cerca de 12 (doze) anos entre a data de abertura do concurso para o qual a impetrante se inscreveu e o novo concurso, no qual fora matriculada para o curso de formação. Ora, o curso de formação geralmente constitui última etapa do certame e, por definição, seu principal objetivo é ensinar ao candidato aprovado nas etapas anteriores do certame conhecimentos técnicos e práticos essenciais para o exercício da sua futura função, bem como verificar se obteve aproveitamento suficiente dos conteúdos ministrados durante as aulas. Logo, o curso de formação precisa abordar conteúdos que, além de essenciais, reflitam conhecimentos técnicos e práticos atuais do cargo a ser desempenhado. Nesse contexto, a prova de verificação de aprendizagem do curso de formação profissional precisa apenas se ater aos assuntos ministrados durante essa etapa, não fica, necessariamente, vinculado ao conteúdo programático do edital, este, sim, aplicável às provas objetiva e discursiva. Essa, aliás, a compreensão que se extrai do art. 17 da Lei Distrito 4.949/2012: “O curso de formação como etapa do concurso público depende de previsão na lei do respectivo plano de carreira”. Assim, o edital precisa apenas prevê o curso de formação profissional como etapa do certame, os procedimentos e matérias a serem ministradas durante o curso estão relacionados às peculiaridades da respectiva carreira. Não por outra razão, o edital, no tópico “do curso de formação”, traça tão somente diretrizes sobre a participação de candidato convocado e as condições de aprovação, nada dispondo sobre o conteúdo a ser ministrado. Afinal, ao candidato serão ministradas as aulas relacionadas a conhecimentos técnicos e práticos essenciais para o exercício das funções do futuro cargo e, ao final, aferida a aprendizagem. Enfim, não evidencio o perigo da demora, apenas pelo tempo decorrido desde a determinação de matrícula no curso de formação e a idade da impetrante. Ademais, inviável a concessão de liminar que exaure no todo o objeto da demanda. Assim, não evidenciada, de plano, qualquer ilegalidade, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar reclamada, pois, como visto, não cabe ao Poder Judiciário colocar-se no lugar da banca examinadora para aferir adequação de critérios de correções de questões do concurso. Ante o exposto, indefiro a medida liminar. Notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Em seguida, vindo as informações solicitadas ou certificado o decurso do prazo para tanto, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator